Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0712335-17.2019.8.07.0020 APELANTE: DHENNER LINO DA CRUZ APELADO: LUIZA SANTANA DOS SANTOS, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JURANDIR SANTANA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE LUIZ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA BORGES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em razão de o apelante não ter comprovado o recolhimento de preparo quando da interposição de seu recurso (Num. 22764891), no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 1 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator